Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE INSTAURAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. ARRESTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Não é cabível agravo de instrumento contra ponunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 413 do Código Civil, cabe ao juiz abrandar, inclusive de ofício, cláusula penal que se mostra excessiva
III. Segundo o artigo 9o do Decreto 22.626/1933, aplicável a qualquer contrato de empréstimo em dinheiro, é ilícita multa superior a 10% sobre o valor da dívida.
IV. A instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pressupõe a existência de elementos aptos a demonstrar minimamente a existência dos pressupostos que o artigo 50 do Código de Civil estabelece para a desconsideração da personalidade jurídica, presente o disposto no artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil.
V. Sem que esteja delineado nos autos risco de desvio ou dilapidação patrimonial, não se legitima a concessão de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.
VI. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido.